Tribunal: TJMT
Processo: 1003731-38.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003731-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT B2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 29.289.789/0001-24 (AGRAVADO), MRV PRIME PROJETO MT E INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.417.544/0001-81 (AGRAVADO), SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO (AGRAVANTE), Secretário Municipal de Finanças de Cuiabá-MT (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO– EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE – EXIGÊNCIA PRÉVIA DE PAGAMENTO DO IMPOSTO – ILEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. Manifesta é a ilegalidade na exigência de prévia de recolhimento de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN incidente na execução da obra como requisito indispensável para expedição de “Habite-se”, porque não é admissível a utilização de meio coercitivo para cobrança de tributos.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ, em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela MRV PRIME PROJETO MT B2 INCORPORACOES SPE LTDA, para determinar que o ora Recorrente se abstenha de condicionar a expedição de Habite-se ao pagamento do ISSQN.

Sustenta que, não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade indigitada coatora, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída aos agentes públicos

Defende que a conduta da Municipalidade teve por único objetivo assegurar o pleno respeito às normas ambientais e urbanísticas vigentes.

Aduz que em nenhum momento condicionou a expedição de habite-se ao pagamento de tributos municipais, mas, apenas, exigiu que a parte ora Agravada respeitasse a legislação ambiental e urbanística em vigor

Desse modo, requer o provimento do Recurso, reformando a decisão Agravada.

Contrarrazões (id. 148663176).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, t
rata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ, em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela MRV PRIME PROJETO MT B2 INCORPORACOES SPE LTDA, para determinar que a ora Recorrente se abstenha de condicionar a expedição de Habite-se ao pagamento do ISSQN.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, pelas razões que passo a declinar.

Extrai-se dos autos que o Agravante interpôs Ação Mandamental sustentando que a ilegalidade da exigência do pagamento de impostos como condição para expedição do Habite-se.

A liminar foi indeferida pelo juízo da instância de origem, ao argumento de que a documentação apresentada não teria demonstrado de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade :

Esta Relatora deu provimento reformando a Decisão Agravada, por entender que restou evidenciada a ilegalidade praticada pela autoridade coatora ao pedir informações sobre o recolhimento do tributo como condição para expedição do Habite-se, nos seguintes termos:

(...)

o agravante sustenta a ilegalidade resta demonstrada pois ao pedir informação a respeito da exigência do tributo como condição para emissão do habite-se, em resposta ao documento (id. 74721230), que assim consignou “O processo será analisado à luz da legislação municipal vigente, na qual não há margem para discricionariedade do agente público para procedimentos diversos. Sendo assim, não existe a possibilidade de encaminhar o processo à SMADES, nos termos que sugeriu, salvo, por ordem judicial.”

Suscita que a resposta emitida foi devidamente clara no sentido que de a exigência de regularidade fiscal prevista na legislação, a qual somente poderá ser afastada mediante ordem judicial.

Ressalte-se que é manifesta a ilegalidade na exigência de prévio recolhimento de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN incidente na execução da obra como requisito indispensável para expedição de “Habite-se”, porque não é admissível a utilização de meio coercitivo para cobrança de tributos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE ISS-QN PARA LIBERAÇÃO DE ‘HABITE-SE’ DE IMÓVEL. SANÇÃO POLÍTICA. IMPOSSIBILIDADE DO USO DE MEIOS COERCITIVOS PARA COMPELIR AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES. NATUREZA JURÍDICA DO ‘HABITE-SE’: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF, Segunda Turma, ARE 1181820/SP AgR-terceiro, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de novembro de 2019).

A Câmara, em hipóteses semelhantes, decidiu:

[...] 1 – É vedado à Administração Pública condicionar a emissão do Auto de Conclusão (Habite-se) ao recolhimento de imposto (ISSQN) que entende devido, constituindo, tal medida, sanção política, com o intuito de forçar o contribuinte a pagar tributo, conforme Súmulas700 e5477 do Supremo Tribunal Federal.

2 – Assim, restando atendidos os requisitos legais (ato administrativo vinculado), a expedição do Auto de Conclusão (Habite-se) é direito subjetivo do particular, não havendo discricionariedade por parte da Administração Pública em expedi-lo ou não.

3 – Sentença ratificada em sua integralidade. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária nº 1004221-73.2018.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, Publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de fevereiro de 2021).

[...] O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que não incide ISSQN em construção com terreno e recursos próprios, pois não há prestação de serviços a terceiros.

Considerando ser indevido o tributo não há que se falar em condicionar a expedição do Habite-se ao recolhimento do imposto. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária nº 1009401-41.2016.8.11.0041, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, Publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de setembro de 2020).

[...] Manifesta é a ilegalidade na exigência de prévio recolhimento de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN incidente na execução da obra como requisito indispensável para expedição de “Habite-se”, porque não é admissível a utilização de meio coercitivo para cobrança de tributos.

Sentença ratificada. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária nº 1015118-34.2016.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, Publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de julho de 2020).

Neste mesmo sentido é a jurisprudência do STJ, senão, vejamos:

TRIBUTÁRIO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. CONSTRUÇÃO FEITA PELO INCORPORADOR EM TERRENO PRÓPRIO. ISS. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A TERCEIRO. 1. NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE, NÃO INCIDE ISS NA HIPÓTESE DE CONSTRUÇÃO FEITA PELO PRÓPRIO INCORPORADOR, HAJA VISTA QUE, SE A CONSTRUÇÃO É REALIZADA POR ELE PRÓPRIO, EM TERRENO PRÓPRIO, NÃO HÁ FALAR EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS, MAS A SI PRÓPRIO, O QUE DESCARACTERIZA O FATO GERADOR. Precedentes: EREsp 884.778/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 05/10/2010 e REsp 922.956/RN, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 01/07/2010.2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, T1, AgRg no REsp 1295814 / MS, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 11.10.2013) (destaquei)

Com efeito, entendo presente os requisitos autorizadores da medida pleiteada, de forma que dou provimento ao recurso, para determinar que a autoridade coatora se abstenha de condicionar a expedição de Habite-se ao pagamento do ISSQN.
(id. 138572674)

Dessarte, a decisão está em consonância com o entendimento desta Corte Estadual, no sentido de que a Administração Pública não pode submeter a emissão de auto de conclusão de imóvel (“habite-se”) à quitação prévia de tributo, por constituir sanção política, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE “HABITE-SE” CONDICIONADA AO PAGAMENTODE ISSQN – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO POLÍTICA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA SOB REEXAME RATIFICADA.A Administração Pública não pode submeter a emissão de auto de conclusão de imóvel (“habite-se”) à quitação prévia de tributo, por constituir sanção política, cuja imposição é vedada nos termos das Súmulas nºs 70, 323 e 547, do Supremo Tribunal Federal. (N.U 1035076-98.2019.8.11.0041, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 25/07/2022).

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — EXIGÊNCIA DE PRÉVIO RECOLHIMENTO DE ISSQN INCIDENTE NA OBRA COMO REQUISITO PARA EXPEDIÇÃO DE “HABITE-SE” — UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA COBRANÇA DE TRIBUTOS — INADMISSIBILIDADE — VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO — CONSTATAÇÃO.Manifesta é a ilegalidade na exigência de prévio recolhimento de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN incidente na execução da obra como requisito indispensável para expedição de “Habite-se”, porque não é admissível a utilização de meio coercitivo para cobrança de tributos.Sentença ratificada. (N.U 1060033-66.2019.8.11.0041, Rel. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 27/06/2021).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECUSA DE FORNECIMENTO DO HABITE-SE – CONDICIONAMENTO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE TRIBUTO (ISS) – ILEGALIDADE – COBRANÇA POR MEIO JUDICIAL PRÓPRIO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – PRECEDENTES DO TRIBUNAL – SENTENÇA RATIFICADA.Configura-se ilegal o ato da Administração Pública que condiciona a concessão do habite-se, ao pagamento de eventuais débitos tributários (ISS), tendo em vista a existência de meios ordinários próprios para a sua cobrança.Não incide ISSQN, nos casos em que a pessoa constrói em terreno e com recursos próprios, ainda que haja contrato de venda futura. (N.U 0023537-31.2014.8.11.0041, Rel. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 23/06/2021)

Sendo assim, o Recorrente não trouxe qualquer alegação capaz de alterar a decisão retro mencionada, restando demonstrada a ocorrência de plausibilidade do direito pretendido bem como a nítida ilegalidade da cobrança efetuada pela autoridade impetrada.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro elementos hábeis a ensejar a modificação da decisão Agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas NEGO A ELE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023